Tribunal: TJSP
Processo: 2229632-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2229632-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em
que são agravantes CAMILA ROCHA ALVES DA SILVA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
JÚLIA
ROCHA
ALVES
DA
SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram o recurso
prejudicado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2229632-58.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45798
2/3
VOTO No: 45798
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2229632-58.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:Sorocaba
Agravantes: Camila Rocha Alves da Silva e Júlia Rocha Alves da Silva
Agravado: O JUIZO
Interessado: Elaine Cristina da Rocha Silva
AGRAVO INTERNO. Perda do objeto recursal por conta do
julgamento do agravo de instrumento. Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto Camila
Rocha Alves da Silva e outra, em face da decisão monocrática deste relator
que indeferiu o pedido de levantamento do valor que pertence as
agravantes para pagamento de honorários de advogado.
Buscam os agravantes a reforma da decisão,
repisando os mesmos argumentos expostos na inicial do agravo de
instrumento.
É o relatório.
Desde logo, impende dar por prejudicado o
presente inconformismo.
Este
agravo
encontra-se
flagrantemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2229632-58.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45798
3/3
prejudicado por conta do julgamento, nesta data, do recurso principal (AI
no 222932-58.2020.8.26.0000/50000), com a seguinte ementa:
“Alvará Judicial. Pedido de levantamento do crédito das
menores referente a cotas de consórcio que receberam
diante do falecimento do genitor. Decisão que indeferiu
o pedido de levantamento de parte do valor depositado
para pagamento dos honorários advocatícios. Contrato
de honorários assinado pela mãe das agravantes.
Analogia do art. 1691. Ausência de elementos
suficientes a justificar o pleito. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO”.
Se o tema de fundo foi esgotado pelo julgamento
do agravo de instrumento, perdeu-se, manifestamente, seu objeto, face à
carência superveniente de interesse recursal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator